Tribunal: TCU
Processo: 023.472/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de irregularidades na execução de convênio para o incentivo ao turismo náutico nacional. Análise de citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor da Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux e de seus dirigentes, João Luiz dos Santos Moreira e Paulo César Boechat Lemos da Silva, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 1586/2009 (Siconv 722073), que tinha por objeto o incentivo ao turismo nacional, mediante a implementação do projeto de "Diagnóstico do setor de apoio ao turismo náutico brasileiro", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Paulo César Boechat Lemos da Silva do polo passivo desta Tomada de Contas Especial; 9.2. considerar a Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de João Luiz dos Santos Moreira e da Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.4. condenar, em solidariedade, o espólio de João Luiz dos Santos Moreira e da Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se os valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 29/1/2010 606.320,00 20/5/2011 151.580,00 9.5. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar à Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux multa no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendida a notificação. 9.7. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.8. encaminhar, com fundamento no art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, cópia do presente acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria Geral da República no Distrito Federal; e 9.9. dar ciência desta deliberação à Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, ao espólio de João Luiz dos Santos Moreira; a Paulo César Boechat Lemos da Silva e ao Ministério do Turismo.